Tribunal: TJBA
Processo: 8003537-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003537-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO NOBRE MACEDO

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

AGRAVADO: ROBERTO BOTELHO DE BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE, JULIANA ALELUIA DE SOUZA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. DECRETAÇÃO DO DESPEJO INCIDENTAL. MORA INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. IMINÊNCIA DE DEMISSÕES. REPERCUSSÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO 8003537-13.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8003537-13.2024.8.05.0000
, cujo Agravante é
RICARDO NOBRE MACEDO
e os Agravados são
ROBERTO BOTELHO DE BRITO E OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
D
AR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem, partes integrantes deste acórdão.

AAGB7